Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM E HIGIDEZ MENTAL COMPROVADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente segregado desde 28 de maio de 2025, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado e furto. A defesa alega ausência de fundamentação contemporânea, excesso de prazo na instrução e requer a substituição do cárcere por medidas cautelares, destacando a existência de incidente de insanidade mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação idônea; (ii) verificar se a instauração de incidente de insanidade mental e o tempo de custódia caracterizam excesso de prazo injustificado; e (iii) examinar se as condições pessoais favoráveis e o resultado do laudo psiquiátrico autorizam a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva baseada na subsistência dos motivos que ensejaram o decreto original é válida, sendo admitida a fundamentação concisa ou per relationem quando permanecem íntegros os requisitos da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi (invasão de domicílio e golpes de faca contra vizinha por motivo fútil) e pelo registro de antecedente criminal recente por roubo, justifica a medida extrema para resguardo da ordem pública.
5. O excesso de prazo não se verifica por mero cálculo matemático, especialmente quando o feito seguiu o trâmite regular e a demora foi influenciada pela suspensão para incidente de insanidade mental provocado pela defesa, incidindo a Súmula no 64 do STJ.
6. O laudo pericial concluiu pela plena higidez mental, capacidade de entendimento e autodeterminação do paciente ao tempo do crime, o que reforça a inexistência de alteração fática apta a revogar a custódia.
7. Condições pessoais como primariedade e residência fixa não são suficientes para afastar a segregação quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem admitida e denegada.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a manutenção da prisão preventiva por meio de fundamentação concisa que reporte à persistência dos requisitos cautelares anteriormente demonstrados. 2. A demora na instrução processual decorrente de incidente de insanidade mental instaurado a pedido da defesa não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa impedem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, II, art. 14, II e art. 155; CPP, arts. 312, 313, 315, 316 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 64; TJDFT, Acórdão 2003888, Rela. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 2076644, Rela. Leila Arlanch, j. 11.12.2025.